Tribunal: STF
Processo: ARE 1285946
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região que, considerando a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Inominado da parte autora e confirmou a sentença que condenara o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – a pagar a pensão por morte apenas pelo prazo de quatro meses (Vol. 8).
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 8, fls. 1-3):
    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a “pagar à autora os valores do benefício de pensão por morte (NB 21/176.654.177-9), equivalente à cota de 50% do benefício, pelo período de quatro meses, conforme alínea “b” do inciso V e ao §2º do art. 77 da LBPS, a contar da data do óbito (DIB em 19/11/2015), que totalizam a quantia de R$ 1.588,55 para abril de 2018, conforme cálculos da Contadoria Judicial, respeitados os critérios da Resolução CJF n. 267/2013”. 
    A parte recorrente sustenta que a pensão por morte deve ser concedida de forma vitalícia, afastando-se a aplicação da Lei 13.153/15, que entende ser inconstitucional. 
    Não houve apresentação de contrarrazões. 
    É o relatório
    II – VOTO 
    A controvérsia em sede recursal cinge-se em saber se é possível a fixação de um termo final ao benefício de pensão por morte. 
    A concessão de benefício previdenciário é regida pela lei vigente ao tempo do respectivo fato gerador, conforme determina o princípio tempus regit actum, sendo nesse sentido a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, objeto da Súmula 340: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. 
    No caso dos autos, o fato gerador do benefício confunde-se com o óbito do segurado, ocorrido no dia 19/11/2015, momento em que já estava em vigor a Lei nº 13.135/2015, que atribuiu a seguinte redação ao art. 77 da Lei nº 8.213/91:
    [...]
    O juízo singular reconheceu a existência de união estável entre a autora e o segurado tão somente a partir de outubro de 2014, o que restou incontroverso ante a ausência impugnação recursal neste particular. 
    Dessa forma, nos termos do art. 77, §2º, inciso V, alínea b, da Lei 8.213/91, é devida a pensão por morte apenas pelo prazo de quatro meses. 
    A novel disciplina do benefício de pensão por morte está em plena consonância com o texto constitucional, que expressamente determina que a previdência social será organizada a partir de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201, caput). A limitação do benefício no tempo constitui, ainda, um imperativo de isonomia, na medida em que não pode ter o mesmo tratamento pessoas que estão em situação desigual, sendo válido o discrímen eleito pela norma (tempo de contribuição e a antiguidade da relação de dependência econômica), uma vez que respaldado justamente na ideia de garantir o equilíbrio do sistema. 
    Ademais, a cobertura do evento morte é garantida pela Constituição da República nos termos da lei, de modo que foi delegada ao legislador ordinário a tarefa de conformar o regime jurídico do benefício, sem que tenha sido estabelecido qualquer condicionante. A propósito, o caráter vitalício do benefício nunca foi o traço característico da pensão por morte, que é paga por tempo determinado, por exemplo, a filhos e irmãos menores. 
    Quanto aos alegados vícios na edição da Medida Provisória n.º 664/2014, que inicialmente trouxe ao ordenamento a limitação do benefício no tempo, entendo que a discussão restou prejudicada em face da edição da Lei nº 13.135/2015, que ratificou as mesmas regras.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 6º; 62; 193; e 246, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que (a) não é possível reforma previdenciária por meio de medida provisória; (b) deve ser considerada “a vitaliciedade das pensões por morte desde 1960, quando da existência da LOPS (Lei 3.807/1960), que previu em seu artigo 36 e seguintes a aludida benesse” (Vol. 12, fl. 6); e (c) “a aplicação da MP 664/2014 ou da Lei 13.135/2015 no caso concreto feriu o próprio direito à previdência” (Vol. 12, fl. 7). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 12, fls. 1-2): 
    “Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei nº. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, a parte recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 
    No caso em tela, é indubitável que a matéria constitucional debatida nos presentes autos atende o disposto no art. 1.035 do NCPC, configurando hipótese de repercussão geral. 
    Com relação à abrangência da repercussão geral, antes de tudo pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 
    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 
    Neste diapasão, corroboraremos com a fiança de Fredie Didier Júnior os não menos brilhantes ensinamentos de José Miguel Garcia Medina, Teresa Arruda Alvim Wambier, e Luiz Rodrigues Wambier, os quais pedimos vênia para transcrever: 
    (i) repercussão geral jurídica: a definição da noção de um instituto básico do nosso direito, "de molde que aquela decisão, se subsistisse, pudesse significar perigoso e relevante precedente"; 
    (ii) repercussão geral política: quando "de uma causa pudesse emergir decisão capazde influenciar relações com Estados estrangeiros ou organismos internacionais"; 
    (iii) repercussão geral social: quando se discutissem problemas relacionados "à escola, à moradia ou mesmo à legitimidade do Ministério Público para a propositura de certas ações"; 
    (iv) repercussão geral econômica: quando se discutissem, por exemplo, o sistema financeiro da habitação ou a privatização de serviços públicos essenciais. (Breves comentários à nova sistemática processual civil, 3ª ed. São Paulo:RT, 2005. p.104). 
    A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. Pode–se mesmo dizer que, a princípio, toda questão envolvendo Direito da Seguridade Social como é o caso dos autos, guarda uma repercussão geral, por se tratar de matéria, em regra, repetitiva onde a lide é sempre a mesma, bem como uma das partes: uma pessoa jurídica de direito público interno, in casu o Instituto Nacional do Seguro Social. 
    Ocorre nas demandas de natureza previdenciária, tributária, administrativas, ou outras que envolvam o Poder Público e tenham por objeto alguma prestação pecuniária, uma vez que versam sobre relações jurídicas de trato sucessivo semelhantes, homogêneas e numerosas. 
    Nestes termos, em razão da questão presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda.”
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que “o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie” (Vol. 15, fl. 1). 
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice apontado na decisão agravada (Vol. 18). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    14. Agravo interno a que se nega provimento. 
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando à condenação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento de pensão por morte vitalícia, decorrente de união estável. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
Documento assinado digitalmente